Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700885-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PADTEC S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 116/03. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A competência para a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar no 116/03, é do local da ocorrência do fato gerador, ou seja, do local da efetiva prestação do serviço. 2. Apelação conhecida e provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 4o e 6o, todos da Lei Complementar 116/2003, defendendo que o local competente para tributar o ISSQN é o domicílio do prestador de serviços, que, no caso da recorrente, deveria ser o município de Campinas. Afirma que os serviços por ela prestados não são simplesmente “serviços de informática”, mas sim, serviços de operação e manutenção de rede, bem como serviços técnicos em edificações e eletrônica, razão pela qual não se sujeitam à retenção a fonte, pois são abrangidos pela regra geral do ISSQN; c) artigos 164, inciso III, do Código Tributário Nacional, e 539 do CPC, argumentando que o acórdão impugnado, ao considerar o Distrito Federal como ente competente a tributar os serviços prestados pela recorrente, retirou dela a possibilidade de consignar em pagamento o valor do ISS, já que é tributada por 2 (dois) entes públicos diferentes pelo mesmo fato gerador; d) artigos 926 do CPC e 2o da Lei 9.784/1999, asseverando que a decisão objurgada ofendeu os princípios da uniformidade dos julgados e da segurança jurídica. No tocante às alíneas “a” e “b”, invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput, 93, inciso IX, 146, incisos I e III, 150, inciso II, e 156, inciso III, todos da Constituição Federal. Ao final, requer sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente em nome de seu patrono, o advogado OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, inscrito na OAB/SP sob o no 196.524 (ID 65913752 e ID 65916068). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 4o e 6o, todos da LC 116/2003. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante à suposta ofensa aos artigos 146, incisos I e III, 150, inciso II, e 156, inciso III, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 65913752 e ID 6591606. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025